Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-88.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800344-88.2018.8.14.0021

APELANTE: JOSIAS DA ROCHA GIROUX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – 01)
PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO – RAZÕES RECURSAIS EXTEMPORÂNEAS –
DESCABIMENTO
– MANIFESTA INTENÇÃO DO RÉU EM RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Em que pese tenha a defesa apresentado de forma extemporânea as razões do recurso,
seria de extremo rigor não o conhecer, pois resultaria em evidente prejuízo ao apelante, que, quando intimado pessoalmente se manifestou no sentido de recorrer da sentença condenatória, sendo a apresentação das razões após o decurso do prazo, mera irregularidade processual. Precedentes colacionados.
02)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSBILIDADE
:

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado;

03.

REFORMA DA PENA-BASE

– PROCEDÊNCIA:
Da dosimetria da pena-base, verifica-se que após o exame das circunstâncias judiciais, o juízo fixou a reprimenda inicial em 08 (oito) anos de reclusão, todavia a fundamentação apresentada se revela inidônea, não sendo concretamente fundamentada, tornando a pena fixada desproporcional ao caso concreto, pelo que fixo a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão, pelo que torno definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena. Igualmente, deve ser reduzida a pena de multa para o mínimo legal, isto é, 500 (quinhentos) dias-multa.
04. FIXAÇÃO DO REGIME DE PENA
. Alterada a reprimenda imposta, também deve ser alterado o regime pena para o regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, §2°, alínea “b”, do CP.

03.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

JOSIAS DA ROCHA GIROUX,
por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açú.

Consta na denúncia que no dia 20/09/2018, por volta das 21h00min, policiais militares receberam denúncias anônimas, informando que Travessa do Uberlândia, município de Igarapé-Açú, havia um indivíduo comercializando entorpecentes, ocasião em que os policiais acionaram o serviço de inteligência da 3ª Cia de Igarapé-Açú e, por volta de 22h00min foram até o local denunciado.

Narra a acusação que a guarnição ao chegar ao local, encontrou o denunciado em frente a sua residência e este ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga para o interior do domicílio. Após consentir a entrada dos policiais na residência, foi encontrado em cima de uma mesa, 15 (quinze) petecas da substância petrificada semelhante a “oxi”, além do valor em espécie de R$ 14,00 (quatorze) reais, discriminados em 06 (seis) notas de R$ 2,00 (dois) reais, proveniente da venda de entorpecentes.

Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à delegacia de polícia civil para as providências legais. Em sede policial, o acusado negou a autoria delitiva.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Josias da Rocha Giroux à pena definitiva de

08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado

e mais 600 (seiscentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Inconformado interpôs o presente recurso, pugnando por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base imposta pelo juízo singular.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo não conhecimento do recurso apresentado pela defesa, pois alega que as razões recursais são extemporâneas. No mérito, opina improvimento do apelo manejado.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, pois também entende que este é intempestivo. Porém, em sendo conhecido, requer o seu desprovimento, sendo integralmente mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

01. PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO.

O Ministério Público em contrarrazoes, arguiu a intempestividade do recurso de apelação apresentado pela Defensoria Pública. Aduz, que a defesa foi intimada da sentença condenatória em 06/09/2019 (ID 12505651), sendo o apelante intimado pessoalmente do édito condenatório em 28/08/2020 (ID 1932481), tendo a DPE apresentado as recursais propriamente ditas em 26/01/2021.

Por tais motivos, entende que as razões recursais são extemporâneas, razão pela qual o
parquet
requer que não seja conhecido o recurso interposto.

Analisando o feito processual, observa-se que a r. sentença foi proferida pelo juízo singular em
02/09/2019
(ID 4861857), tendo a defesa tomado ciência do
decisum
condenatório no dia
06/09/2019
(ID 4861861). O apelante Josias da Rocha Giroux, foi
intimado pessoalmente dos termos da sentença condenatória somente em
28/08/2020
, quando naquele momento
manifestou-se categoricamente no sentido
de
recorrer da decisão judicial
, conforme atesta a certidão exarada por oficial de justiça acostada aos autos (ID 4861875). O MM. Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açú encaminhou os autos processuais a Defensoria Pública para manifestação sobre o interesse de recorrer do apelante em
14/12/2020
(ID 4861877).

Por sua vez, a Defensoria Pública apresentou as recursais propriamente ditas somente em
26/01/2021
(ID 4861879), circunstâncias que, em tese, ensejariam o não conhecimento do recurso interposto, pois as razões foram apresentadas de forma extemporânea infringindo a princípio o que dispõe o art. 600, do CPP.

No entanto, não acolher o recurso defensivo nesta instância superior em razão da extemporaneidade das razões recursais, seria medida de extremo rigor a ser decretada em claro e evidente prejuízo ao apelante, que, notoriamente, se manifestou no sentido de contestar a sentença condenatória prolatada pelo juízo singular, logo, a apresentação das razões após o decurso do prazo, deve ser considerada como mera irregularidade processual, pelo que conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO.
ÂMBITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO SEU NÃO CONHECIMENTO
.
ENTENDIDA AUSÊNCIA DE TERMO DE INTERPOSIÇÃO
.
INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DO INTERESSE DO RÉU EM RECORRER. SUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO “CAPUT” DO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
E, REGULAMENTANDO ESSA NORMA, DO ART. 599 DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA AMPLA DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO TOCANTE À DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RÉU. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ESTRITO CUMPRIMENTO À NORMA PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. POSTULADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESULTADO JURÍDICO E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA, EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR O POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0004634-21.2020.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 01.04.2023) (TJPR - APL: 00046342120208160130 Paranavaí 0004634-21.2020.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
06/04/2023
).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL -
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL - REJEIÇÃO -
MÉRITO - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA DA AÇÃO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 303, CAPUT, E NO ARTIGO 306, § 2º, DO CTB - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - IMPRUDÊNCIA DO DELITO CULPOSO CARACTERIZADA UNICAMENTE PELA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA - CONDUTAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - DECOTE DE UMA DAS PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS APLICADAS NA SENTENÇA - NECESSIDADE - ARTIGO 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. -
Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois, apesar da Defesa ter interposto o recurso fora do quinquídio legal após a publicação da decisão que acolheu os embargos de declaração para sanar erro material, não há como desconsiderar que o réu, ao ser pessoalmente intimado da sentença, manifestou o desejo de recorrer do édito condenatório
–

(...).

(TJMG - APR: 10708170006462001 Várzea da Palma, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/07/2022).

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante busca sua absolvição, pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, alegando insuficiência de provas.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito restou demonstrada através do auto/termo de exibição de apresentação de objeto (ID 4861785), bem como por meio do Laudo de Constatação Definitiva de Substância Entorpecente (ID 4861816), comprovando a potencialidade toxicológica da substância apreendida, tratando-se de Benzoilmetilecgonina,

conhecida popularmente como “cocaína, distribuída em 15 (quinze) invólucros, tipo petecas, embaladas em pedaços de plástico, amarradas com linha em uma das extremidades, pesando 3,111g (três gramas e cento e onze miligramas), prontas e embaladas para a comercialização.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante,

diante dos depoimentos prestados no inquérito policial pelo
CB/PM José Inácio da Silva
(ID 4861785), ratificado em juízo pelo também policial militar
SD/PM Anderson André da Silva Braga
(ID 4861850), militares que compunham a guarnição responsável pela apreensão das drogas e ainda pela prisão em flagrante do apelante.

Inicialmente,

registrou a testemunha
José Inácio da Silva
:
(...) “Que na data de hoje, 20/09/2018, estava no comando da guarnição da ROCAM com a VTR n.° 0514, juntamente com os SD/PM Jéssica e SD/PM Soares, quando por volta das 21h00, recebeu pelo menos duas ligações anônimas dizendo que na 3ª Travessa do Uberlândia, mas precisamente no fim da rua havia um indivíduo comercializando entorpecentes; Que informa que já havia recebido também uma ligação anônima pela parte da manhã, informando a mesma situação deste indivíduo vendendo entorpecente no mesmo local; Que acionou o serviço de inteligência da 3ª Cia de Igarapé-Açú, no qual o SD/PM Braga passou a fazer o cerco no local indicado e por volta das 22h00min, foram até o endereço levantado e ao entrarem na rua o nacional que soube posteriormente chamar-se JOSIAS DA ROCHA GIROUX estava em frente a residência e ao ver a viatura policial correu para dentro de sua casa; Que em seguida os policiais foram até a residência e foi encontrado em cima da mesa, uma tampa contendo 15 PETECAS DA SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A OXI; Que deram voz de prisão para Josias e o conduziram para esta unidade”. (...).

Neste sentido, ratificou o
SD/PM Anderson André da Silva Braga
,

quando de seu depoimento em juízo,
verbis: (...) “Que se recorda deste fato; Que estava em sua casa, quando foi acionada pela ROCAM, pois um cidadão estaria vendendo entorpecentes no final da rua do Uberlândia; Que logo em seguida acionou o SD/Edmundo, se deslocando para a área, tendo estes passado a observar se realmente havia a venda de drogas; Que observou que várias pessoas iam até o acusado, e este retirava alguma coisa do bolso, e entregava a estas pessoas; Que após visualizar esta situação, o depoente acionou a

ROCAM para que fizessem a abordagem do acusado, que se encontrava em frente a sua casa; Que o depoente se deslocou para as proximidades da casa do acusado para fazer o cerco caso ele corresse; Que quando o acusado avistou a polícia já saiu correndo para dentro de casa; Que os policiais entraram junto com ele; Que dentro da casa, encontraram em cima de uma mesa um potezinho com várias substâncias; Que no bolso do acusado foram encontradas várias notas no valor de R$ 2,00 (dois) reais; Que o depoente desconhecia que o acusado tinha um mandado de prisão e só foi saber na delegacia de polícia”(...).

Com efeito, os depoimentos testemunhais colacionados aos autos, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas e o próprio
modus operandi
, evidenciando-se que o apelante vendia petecas de cocaína, prontas e embaladas, em frente de sua residência ao preço de R$ 2,00 (dois) reais e ao visualizar a viatura policial, não teve outra alternativa a não ser tentar fugir, o que não conseguiu em razão da rápida ação policial. Embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSO PENAL –
TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE -
DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONADA. I - A Defesa irresignada interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição da apelante, pela atipicidade de sua conduta em razão do desconhecimento da elementar do tipo penal e por ausência de provas necessárias à condenação, com fulcro no artigo 386, incisos III e/ou VII, do Código de Processo Penal. II -
Os agentes apresentaram depoimentos harmônicos, coesos e seguros, não havendo razão para que se duvide dos relatos apresentados, pois são plenamente compatíveis entre si e estão em consonância com o restante dos elementos constantes dos autos, além de não existir motivo algum para que pretendam incriminar falsamente a acusada. III - Conclui-se que a condenação da apelante pelo delito de tráfico era mesmo de rigor
. A confissão da ré perante o Condutor, em tudo ajustada à prova dos autos, somada a apreensão do entorpecente dentro do objeto e os depoimentos seguros e isentos das testemunhas de acusação, formam conjunto probatório suficiente a sustentar a condenação. V – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJAM - APR: 00006412520168045600 Manicoré, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 26/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023).

Por fim, o apelante pugna pela redução da pena-base a ele imposta pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açú.

Analisando os autos, entendo que razão assiste a defesa quanto ao pleito de redução da pena-base, bem como o exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, merece reparos, senão vejamos:

O juízo sentenciante, impôs ao apelante a pena-base em
08 (oito) anos
de reclusão e mais
600 (seiscentos) dias-multa
, sanção que tornou definitiva ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento de diminuição de pena, nos seguintes termos:

“(...) A
culpabilidade
do agente é grave, pois de forma dolosa, perpetrou o crime de tráfico em sua própria residência; sua
conduta social
consta como desempregado; as
consequências
do crime foram em grau médio, visto que parte da droga foi apreendida; quanto à
personalidade
, vemos que o acusado, não é iniciante no crime, registrando outros procedimentos criminais; os
motivos
que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil; as
circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, já que usou a própria casa para a prática do crime; a
vítima
é toda sociedade. Nesse contexto e observadas as diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

1°) Fixo a pena-base privativa de liberdade em
08 (oito) anos de reclusão, que concretizo-a por ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes
.(...)”.

Com efeito, sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe-se que o julgador obedeça os limites estabelecidos na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, constitua o quanto deve ser cumprido pelo réu, fielmente observando os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena:

1ª Fase
:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
:

1)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2)
Antecedentes
: o réu possui antecedentes criminais em seu desfavor, conforme consulta feita por este gabinete junto aos sistemas de acompanhamento processual deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo condenado em
17/08/2020
pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua nos autos do processo criminal n.° 0005072-61.2015.8.14.0006, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no entanto, deixo de valora-la negativamente eis que será usada na terceira fase da dosimetria da pena.

3)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4)
Personalidade
: não há critérios para avaliação neste momento;

5)
Motivos do crime
: o juízo sentenciante os avaliou negativamente, entretanto sem referência a elementos concretos dos autos, sendo necessário, portanto, considerá-la como circunstância neutra;

6)
Circunstâncias
: são normais as espécie;

7)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolam o tipo penal;

8)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, do que estabelece o art. 42, da Lei de Drogas e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, além de
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na
2ª fase
da dosimetria da pena, não existem causas agravantes e atenuantes, pelo que permanece a pena nesta fase intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena, também
deixo de aplicar
a benesse prevista no
art. 33, §4°, da Lei de Drogas
, pois é necessário que o agente preencha cumulativamente, os requisitos exigidos de primariedade, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, neste caso, consoante certidão de antecedentes criminais, o acusado possui
antecedentes criminais específicos
, portanto o acusado não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MAUS ANTECEDENTES. ELEMENTOS CONCRETOS
. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PLEITOS MANTIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, atento aos aspectos fáticos da causa, deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão dos maus antecedentes específicos
. 3. Embora a reprimenda final imposta ao agravante não ultrapasse os 8 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável legitima o agravamento do regime prisional inicial. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 753.694/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Assim sendo, a pena definitiva resta fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, a qual deverá ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, a teor do disposto no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro.

Por fim, resta impossibilitada a substituição a pena privativa de liberdade, bem como o sursis, em razão do
quantum
da pena aplicada.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a pena-base ao mínimo legal e consequentemente o regime de cumprimento de pena para o regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/07/2023